Tribunal: STF
Processo: RE 156459
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Concessão da
vantagem da "sexta-parte", disciplinada na Constituição e legislação
infraconstitucional paulistas, a servidores estáveis, com base
nessas normas locais. 3. Não se cuida, na espécie, de hipótese
enquadrável no art. 169, parágrafo único, da Constituição Federal,
nem no art. 24 do ADCT de 1988. 4. Demanda dirimida à vista do
direito local. Incidência da Súmula 280. 5. De qualquer sorte, na
espécie, não se configuraria ofensa direta e imediata a dispositivos
da Constituição Federal, mas, tão-só, por via reflexa, se coubesse
rediscutir a controvérsia no âmbito das normas locais e se desse
pela incorreta conclusão do acórdão no ponto. Isso, entretanto, não
é admissível no plano do recurso extraordinário. 6. Recurso
extraordinário não conhecido.